Tribunal: TJDFT
Processo: 0731541-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731541-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBIA FARIA DE OLIVEIRA GALVAO AGRAVADO: MARIO FERNANDES BEZERRA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LIBIA FARIA DE OLIVEIRA GALVÃO, contra a decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado em desfavor MARIO FERNANDES BEZERRA NETO, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos dos veículos encontrados em nome do devedor. A agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos de contrato de alienação fiduciária relativo aos veículos em discussão, especialmente porque as demais medidas executivas restaram infrutíferas. Postula, então, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. Na origem, a agravante interpôs cumprimento de sentença em função do reconhecimento judicial da dívida no valor líquido de R$ 13.370,16, consoante planilha atualizada até 21/3/2024 (ID 190751844). Procedendo-se à consulta ao sistema eletrônico RENAJUD, localizou-se dois veículos em nome do executado com restrição de alienação fiduciária (ID 195076813 e 195076814 dos autos de referência), razão pela qual o MM. juiz a quo entendeu pela impossibilidade da penhora dos bens, nos seguintes termos: “(...) A penhora dos direitos aquisitivos de veículo é de difícil ou incerta operacionalização, na medida em que ela se renova mês a mês, com o pagamento, pelo devedor, das parcelas. Ademais, ainda que o bem venha a ser penhorado por este juízo antes da quitação, é incerto que o devedor e depositário fiel da coisa permaneça com a sua posse, pois é comum a venda, mediante cessão de direitos, de veículos gravados com alienação fiduciária. Vale dizer: a constrição de direitos aquisitivos é de incerta efetividade. Por outro lado, ainda que o se preze pela efetividade da execução, em prol do credor, aguardar o pagamento integral das parcelas do financiamento pelo devedor (que pode durar meses), a fim de se transmitir a posse do bem ao credor (ou que se realize a sua venda judicial) fere o princípio da celeridade processual. Ressalto, também, que é inviável a penhora de bens gravados com alienação fiduciária, conforme alterações no art. 7°-A, do Decreto-lei 911/1969, incluídas pela lei 13.043/2014. Assim, não merece prosperar o pedido para penhora dos direitos aquisitivos dos veículos com alienação fiduciária localizados na pesquisa ao sistema RENAJUD. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pelo exequente.” Em que pese o entendimento monocrático acerca da ineficiência da constrição, a decisão agravada é passível de reforma, por expressa previsão normativa. A teor do disposto no art. 835, XII, do CPC, os direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária são passíveis de penhora. Com efeito, inexistindo informações acerca do saldo remanescente ou da situação do financiamento capaz de desabonar a utilidade da medida, deve a penhora ser deferida, sobretudo porque há expressividade econômica dos direitos aquisitivos do devedor fiduciário do financiamento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento admitindo a penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. 2. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está prevista expressamente no artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, autorizando a penhora sobre os direitos creditórios decorrentes de bem objeto de alienação fiduciária, independente da anuência do credor fiduciário. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1246267, 07252644520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para permitir a penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos em nome do devedor. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Comunique-se ao juízo da causa. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator